Tribunal: TJMT
Processo: 1041441-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041441-08.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
EMBARGADOS: LUIS MASSATO MAKIYAMA, ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra a decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça ao Apelante ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA.
O embargante, ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, alega que a decisão foi omissa, pois ao revogar a assistência judiciária gratuita, levando em consideração apenas e tão somente o patrimônio (imóvel) que o embargante possui, acabou desconsiderando/omitindo que “este não possui liquidez alguma, está afundado em dívidas “até o pescoço” (grifo nosso), teve seu veículo apreendido por falta de pagamento e atualmente anda a pé, desprestigiou que embargante está totalmente inadimplente com taxas condominiais do imóvel que reside, e, inclusive, com muita dificuldade de arcar com a pensão do próprio filho, o seu bem mais precioso.
Narra que, manter a revogação da assistência judiciária gratuita sem observar a real necessidade do Embargante, é OMITIR o que determina a legislação que versa sobre a matéria, ou seja, negará vigência a regulamentação expressa do artigo 5o, inciso LXXIV da Carta Magna, além de desprestigiar a presunção de veracidade encartada no art. 98 e 99, §3o do CPC2, acarretando, assim, no afastando desta importante ferramenta de democratização e de justiça social, inviabilizando o acesso do Embargante, camada menos favorecida da sociedade ao judiciário, o que não pode ser admitido por este d. Juízo.
Assevera que a decisão também foi omissa ao que dispõe o artigo 99, § 2o do CPC, uma vez que, o embargante comprovou nos autos a sua atual situação financeira, restou claro que o que possui, é estritamente para ter uma vida sem luxos, o básico para sobrevivência, não sobrando mensalmente para arcar com custos processuais, bem como restou evidenciado que a venda do imóvel sub judice, somente fora realizada para diminuir os débitos que o embargante possui, e frisa-se: tal montante não fora suficiente para caracterizar, solvência capaz de arcar com as despesas desse processo.
Visa, também, o prequestionamento da matéria, para o fim de insurgência em instâncias superiores.
Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração (ID no 92698469).
Contrarrazões apresentadas (ID no 94451467).
É o relatório.
DECIDO.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
Eis, em parte, o teor da decisão embargada:
“(...) Por sua vez, preceitua o art. 100 do citado Diploma Legal que, após o deferimento do benefício, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, em caso de pedido superveniente, por meio de petição simples, nos próprios autos, senão vejamos:
“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”
Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina:
"A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por meio de petição simples no prazo de quinze dias.
Embora o momento da impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não é mais cabível." (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 160).
E, apesar de o Requerido/apelante, ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, sustentar que “não dispõe de valores para quitar com as custas e demais despesas processuais destes autos, sem o seu prejuízo próprio ou de sua família, isto porque vem atravessando momento financeiro bem delicado", não fez qualquer prova neste sentido, pelo contrário, juntou, para tanto, cópia de declaração de imposto de renda, que atesta deter de um total de bens em imóveis, no montante de R$ 1.830.000,00 (um milhão e oitocentos e trinta mil reais).
Da análise cuidadosa de todo o processado, especialmente das documentações apresentadas, verifica-se que há relevância na alegação dos Autores, capaz de ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Requerido.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita ao Apelantes LUIS MASSATO MAKIYAMA e ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA e, em contrapartida, REVOGO os benefícios da gratuidade da justiça ao Apelante ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intimem-se ambos os Recorrentes (autores e réu) para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos (...)” (ID no 91048492).
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.
Pois bem. O embargante, ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, alega que a decisão foi omissa, pois ao revogar a assistência judiciária gratuita, levando em consideração apenas e tão somente o patrimônio (imóvel) que o embargante possui, acabou desconsiderando/omitindo que “este não possui liquidez alguma, está afundado em dívidas “até o pescoço” (grifo nosso), teve seu veículo apreendido por falta de pagamento e atualmente anda a pé, desprestigiou que embargante está totalmente inadimplente com taxas condominiais do imóvel que reside, e, inclusive, com muita dificuldade de arcar com a pensão do próprio filho, o seu bem mais precioso.
Em que pese tal apontamento, percebe-se que em verdade o embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.” (TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. [...]” (TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).
O v. acórdão embargado não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente ao interesse do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Outrossim, a alegação da parte embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.
Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.
Nesse contexto, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria.
Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.” (TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC/73 – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT, ED 143057/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).
A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.
2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1464793/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 19/05/2017).
Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.
Por fim, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Intimem-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora